Tribunal: TJDFT
Processo: 0752906-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REGIME PROVISÓRIO DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.

I. O pai em cuja guarda não esteja o filho menor tem o direito de visitá-lo e tê-lo em sua companhia, a teor do que prescrevem o artigo 1.589 do Código Civil e o artigo 33, § 4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. O direito de visitas dos pais converge com o direito dos filhos à convivência familiar assegurada pelo artigo 227, caput, da Constituição Federal, e pelos artigos 4o, caput, e 19, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. Medidas Protetivas de Urgência podem abranger restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores da mulher, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Lei 11.340/2006.

IV. Medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a mulher não prejudicam o direito de convivência entre pai e filho, máxime quando expressamente ressalvado na decisão do juízo especializado.

V. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida tutela de urgência que tem como objeto a instituição de regime provisório de convivência entre pai e filho.

VI. Agravo de Instrumento provido.